Tribunal: STF
Processo: ARE 1379006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ARTIGO 129, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO IMPERATIVA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTE. REPRIMENDA MANTIDA.



    FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA APURAR O MONTANTE CERTO DA INDENIZAÇÃO E POSSIBILITAR AO RÉU A PRODUÇÃO DE CONTRAPROVAS. QUESTÃO QUE DEVE SER TRATADA NO JUÍZO CÍVEL.



    AUMENTO DA INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DO DANO SUPORTADO PELA VÍTIMA QUE FOI TOLHIDA DE EXERCER TAREFAS COMUNS NO COTIDIANO E PASSOU POR INTENSO ABALO PSICOLÓGICO. MAJORAÇÃO ADEQUADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos seguintes documentos e provas: boletim de ocorrência, auto de infração de trânsito, termo de apreensão do automóvel e da motocicleta, fotografias dos veículos, laudo pericial de lesão corporal, certidão de ocorrência (todos anexados ao evento 1), laudo pericial complementar de lesão corporal (evento 25), laudo pericial dos veículos (evento 44) e depoimentos colhidos ao longo da persecução criminal.



    [...]



    A partir da prova oral amealhada, extrai-se como incontroversas as desavenças pretéritas entre o acusado e o ofendido. A vítima, que estava em uma motocicleta, relatou que o apelante propositalmente lhe atingiu por trás com o veículo que conduzia e, se não bastasse, na sequência, passou por cima do seu pé.



    Em contrapartida, o réu afirmou que o ofendido ultrapassou-o pela direita, ocasionando o acidente.



    Ocorre que a versão apresentada pelo acusado não encontra amparo no caderno processual. Apesar de o recorrente narrar que a colisão ocorreu quando a vítima fez uma ultrapassagem pela direita, de modo que cortou a sua frente, o laudo pericial realizado no automóvel atestou que: 'O veículo apresenta danos em seu setor frontal, no ângulo dianteiro direito, com arranhaduras na tampa do compartimento do motor, arranhaduras no pára-choque e leve entortamento da tampa do compartimento do motor.Os danos são orientados de frente para trás do veículo e da direita para a esquerda' (evento 44). 



    [...]



    Assim, cabe concluir que as lesões sofridas pelo ofendido foram ocasionadas pela colisão provocada pelo acusado, que, intencionalmente, bateu com o seu veículo na motocicleta ocupada pela vítima.



    Não bastasse, o laudo pericial de lesão corporal descreveu os ferimentos sofridos pelo ofendido: "Fratura imobilizada com fixador externo na perna direita. Grande perda de partes moles" (evento 1). Já o laudo complementar confirmou que as lesões resultaram em debilidade permanente de membro, bem como deformidade permanente.



    Nesse passo, o conjunto de provas é suficiente para evidenciar que acusado praticou o crime previsto no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal.



    [...]



    O abalo físico e emocional suportado pelo ofendido por conta da conduta inconsequente do acusado é exacerbado. Infere-se que o ofendido já teve que passar por diversas intervenções médicas para evitar que amputasse o pé, e, mesmo assim, ainda corre esse risco.



    Das declarações da vítima e da sua esposa é possível perceber que as lesões sofridas por aquele causaram sérios transtornos à família. Além disso, após o acidente, o ofendido se viu impossibilitado de fazer atividades rotineiras em seu sítio e engordou consideravelmente.



    Nesse contexto, levando-se em conta a extensão do dano suportado pela vítima, que passou por intenso abalo psicológico, a majoração da indenização fixada a título de danos morais para R$ 50.000 (cinquenta mil reais) é a medida mais adequada.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente